Tribunal: TJMT
Processo: 1009640-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Agravo de Instrumento n. 1009640-32.2020.8.11.0000
RECORRENTES: VALDOMIRO ROCCO E OUTRO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VALDOMIRO ROCCO E OUTRO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 42484977):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA – REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL - ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO – PRECEDENTES STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A pretensão de revisão de contrato bancário é de natureza pessoal, sujeitando-se ao prazo prescricional previsto no artigo 205 do Código Civil, que é fixado em 10 (dez) anos, de modo que o termo inicial é a data da assinatura do contrato. Precedentes.
Na hipótese, deve ser declarada a prescrição da pretensão de revisão dos instrumentos de créditos pactuados há mais de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.” (N.U. 1009640-32.2020.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 50770967).
Alegam violação ao artigo 1.022, II, do CPC, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (ID 55517979).
Sem contrarrazões, conforme certidão ID 58224473.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação ao artigo 1.022, II, do CPC
Os Recorrentes alegam que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não se manifestou sobre “a inaplicabilidade da Súmula no 286 -STJ ao caso, ou de outra análise, se o art. 205, do CC/02 havia vinculado a pretensão revisional ao período de 10 (dez) anos, mesmo que diante de incontroverso encadeamento negocial de contratos.”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“(...)consignei no decisum embargado que o pedido revisional formulado para discutir a legalidade das cláusulas pactuadas, em que pese esteja dentro dos embargos monitórios, envolve direito de natureza pessoal e, portanto, submete-se ao regramento prescricional geral do art. 205 do CC, que institui o prazo de 10 (dez) anos para a prescrição, não incidindo, na hipótese, o inciso V, do art 206, do mesmo Codex.(...)
Ademais, ressaltei no acórdão impugnado que o termo inicial de contagem do prazo prescricional nas ações revisionais de contrato é a data da sua assinatura, momento em que as cláusulas contratuais, das quais as partes já estão devidamente cientes, passaram a valer para os contratantes.(...)
Assim, deve ser proclamada a prescrição da pretensão de revisar os instrumentos de crédito pactuados há mais de 10 (dez) anos.
.” (ID 50770966)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI